Tribunal: TJSP
Processo: 2049846-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Cumprimento de sentença. Multa cominatória fixada por ocasião do deferimento da tutela antecipada. Razoabilidade do valor arbitrado. Descumprimento por parte do réu. Cálculo apresentado pela recorrida à fl. 110 do cumprimento de sentença que se mostra correto. Atos de levantamento de valores devem aguardar o trânsito em julgado. Recurso desprovido.